Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FALSIDADE DE PROVA. PROVA NOVA. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA FALSA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LAUDO OFICIAL DE PERÍCIA CRIMINAL. FRAUDE COMPROVADA. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA E NOVO JULGAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por consumidor contra sentença transitada em julgado que, em ação declaratória, havia julgado improcedente o pedido de reconhecimento de inexistência de relação contratual com instituição financeira, com base em perícia grafotécnica que atestava a autenticidade das assinaturas.
2. Alegação de fraude na contratação e apresentação de laudo de perícia criminal posterior que concluiu pela falsidade das assinaturas, não produzidas pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a sentença rescindenda deve ser desconstituída à luz de prova nova e da falsidade de prova anteriormente tida como válida, configurando hipóteses de rescindibilidade previstas no CPC.
4. Examinar a existência ou não de relação contratual entre as partes, a repetição do indébito e a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O laudo pericial criminal produzido após o trânsito em julgado demonstrou que as assinaturas nos contratos de portabilidade e refinanciamento bancário não foram realizadas pelo autor, infirmando a base probatória da sentença rescindenda.
6. A falsidade da prova sobre a qual se fundou a sentença e a apresentação de prova nova idônea a alterar o resultado do julgamento configuram hipóteses de rescisão previstas no art. 966, VI e VII, do CPC.
7. No novo julgamento da ação originária, reconheceu-se a inexistência de relação contratual, declarando-se a nulidade dos contratos firmados mediante fraude, e a consequente condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
8. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do CDC (arts. 14 e 42, parágrafo único), e a retenção indevida de valores de natureza alimentar justifica reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir a sentença proferida na ação originária e, em novo julgamento, reconhecer a inexistência da relação contratual, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e determinar a compensação de R$ 2.036,80.

Tese de julgamento: “A decisão fundada em prova cuja falsidade é demonstrada na própria ação rescisória, ou infirmada por prova nova obtida após o trânsito em julgado, pode ser rescindida. É nulo o contrato bancário firmado com assinatura falsa, sendo devidos a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 966, incisos VI e VII, e 968, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 104 e 166.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 479; TJDFT, Acórdãos 1990659, 1963441.